Tribunal: STF
Processo: AI 121953
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1987-11-17
Data de publicação: 1987-11-17

Ementa:
- RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE.
COMPETÊNCIA.
1 - AO PRESIDENTE DO TRIBUNAL 'A QUO' INCUMBE O EXAME PREVIO DOS
REQUISITOS INTRINSECOS E EXTRINSECOS DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
2 - CASO INADMITIDO, SE INTERPOSTO AGRAVO DE INSTRUMENTO PARA O STF,
A ESTE INCUMBIRA O EXAME DOS FUNDAMENTOS DA DENEGAÇÃO, EM
CONSONANCIA COM AS RAZOES DO PEDIDO DE REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA,
QUE DEVEM TER CORRESPONDENCIA COM AQUELES.